Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-28.2021.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-28.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (APELADO), DANIEL CONCHON FAVARO - CPF: 871.703.701-82 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO - CPF: 306.273.891-04 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), IVANILDA VIEIRA TROVO - CPF: 909.984.211-20 (APELANTE), ESPOLIO DE OSMAR LUIZ DALLPIZZOL (APELADO), ANA PAULA DALLPIZZOL - CPF: 933.043.661-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANA PAULA DALLPIZZOL - CPF: 383.472.488-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui
cerceamento
de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante
versões antagônicas
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000941-28.2021.8.11.0029

APELANTES:

IVANILDA VIEIRA TROVO e JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA TROVO

APELADO:

ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANILDA VIEIRA TROVO
e
JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA TROVO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana-MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ DALLPIZZOL
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da “
quantia de R$ 229.787,80 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação; 30% (trinta por cento) da condenação a título de perdas e danos, valor esse a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que tiveram seus direitos cerceados, haja vista que
“
foram impedidos de exercer a plenitude do direito ao contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente, posto que requereram a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, bem como produção de novas provas documentais para melhor elucidação do caso em comento, sendo estas imprescindíveis ante a confusão criada pelo recorrido nos autos”
(sic).

Sustentam que
“
houve a novação do débito, extinguindo o antigo débito que estava assentado em um instrumento particular de confissão de dívida,
criando um novo débito assentado em

um contrato verbal”
(sic), de modo que
“imprescindível a produção de prova oral e depoimento pessoal das partes para o correto esclarecimento do caso em comento, posto que o débito dos autos gira em torno de um contrato verbal”
(sic).

Defendem que
“
ainda não efetuaram o pagamento do valor devido, uma vez que não sabem quem é o verdadeiro credor do débito, haja vista que é fato notório que o autor move em face da sua antiga companheira Neiva Terezinha do Carmo, portadora do CPF no 799.687.161-20, um processo litigioso de reconhecimento de união estável e partilha de bens, em que as partes estão discutindo a partilha de seus bens”
(sic).

Por outro lado, aduzem que
“O dano material reclamado não merece acolhimento, tendo em vista que, o contrato de honorários celebrado entre a parte e seu advogado não obriga terceiros,
in casu
, os requeridos, uma vez que sequer participaram da relação contratual havida entre aqueles”
(sic).

Dessa forma, pugnam pelo provimento do recurso para:
“
a)
ANULAR a sentença prolatada pelo Juiz “a quo” ante ao evidente cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório com o consequente retorno dos autos à primeira instância para a correta marcha processual desta lide, com a designação de audiência de instrução e julgamento,
posto que o

débito dos autos está assentado em um contrato verbal que

precisa ser melhor esclarecido e existe fundada dúvida sobre

quem é o real credor
;
b)
Em caso de entendimento diverso, requer que seja REFORMADA a sentença no intuito de acolher os seguintes pedidos:
b.1)
que seja reconhecido o excesso de cobrança e declarado correto o valor apresentado pelos requeridos de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), posto que trata do valor realmente devido após a novação do débito por meio de contrato verbal e impugna-se a multa moratória e valor atribuído de 10%, posto que há evidente dúvida de quem é o verdadeiro credor do débito objeto dos autos obstruindo o correto pagamento e fora celebrado novo contrato verbal, sendo que em caso de aplicação de multa deverá ser dentro de um patamar razoável, logo, de 2% do valor devido;
b.2)
que o pedido de dano material constante na inicial seja improvido pela ausência fundamento fático, jurídico e jurisprudencial
conforme entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça
;
c)
A condenação do requerente a pagar uma multa por litigar de má-fé, a qual deve ser fixada no importe máximo, isto é, 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme argumentos supra expostos.
d)
A condenação do recorrido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 2 do Código de Processo Civil”
(sic - Id 163017077).

Contrarrazões ofertadas no Id 163017081, onde o apelado diz que
“e
quivocadamente, os apelantes insistem ter ocorrido novação quanto aos termos do contrato firmado entre as partes”
(sic).

Alega que “
Em verdade, conforme já relatado e diante dos sucessivos descumprimentos contratuais por parte dos apelantes, que não honraram com suas obrigações, ocasião em que houve tão somente a
mera liberalidade
em ajustar o saldo para o pagamento”
(sic).

Diz que
“No pacto firmado entre a partes, ficou estabelecido que, em caso de não pagamento de qualquer parcela, os devedores arcariam com a multa penal de 10% sobre o valor do contrato, bem como juros, e correção monetária,
além dos danos

comprovadamente sofridos
”
(sic).

De outro lado, no tocante à aventada “dúvida quanto ao credor”, discorre que
“Apesar da existência de tal processo de divórcio, são absurdas tais alegações, vez que a dívida é inquestionável, bem como sua data de vencimento, estando os mesmos devidamente constituídos em mora”
(sic).

E complementa que
“Não há que se falar em qualquer tipo de confusão acerca do credor da dívida em cobrança. E, mesmo que houvesse qualquer dúvida, os Apelantes deveriam buscar meios legais de cumprir com o pacto, consignando o valor em juízo e assim se esquivar das penalidades que a lei prescreve”
(sic), de modo que entende que os apelantes devem ser compelidos a reparar integralmente os danos materiais causados ao apelado em decorrência da contratação de um causídico, motivo pelo qual pede o desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 163017078.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
OSMAR LUIZ DALLPIZZOL
– atualmente sucedido pelas filhas
Ana Paula Dallpizzol
e
Lana Paula Dallpizzol
, em representação do seu Espólio –, ajuizou ação de cobrança em face de
IVANILDA VIEIRA TROVO
e
JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA TROVO
, onde narra na inicial que as partes firmaram instrumento particular de confissão de dívida em

15/06/2016, no qual os requeridos se comprometeram a pagar ao requerente determinada

quantidade de sacas de soja e de milho, em prazos combinados. Entretanto, o pacto não foi cumprido de forma integral, onde vinham pagando fora do prazo, bem como entregando produtos em quantidades diferentes do acordado.

Aduz que em nova composição entre as partes, ficou combinado,
verbalmente
, que o

pagamento referente ao milho estaria quitado, restando para pagamento até 30/04/2020, a quantia de 1.482

(mil, quatrocentas e oitenta e duas) sacas de 60kg de soja, o que não ocorreu até o presente

momento, dando ensejo à presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora impugnada, em que o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da “
quantia de R$229.787,80 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação; 30% (trinta por cento) da condenação a título de perdas e danos, valor esse a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic), no qual insurgem-se os apelantes, repisando os argumentos expendidos na tese defensiva.

Pois bem.
Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Todavia, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, justificando, pois, a anulação da sentença hostilizada.

Digo isso porque
a prova oral, referente ao depoimento pessoal, bem como a oitiva de testemunhas eventualmente a serem arroladas pelas partes, mostra-se plenamente cabível no caso concreto, sobretudo porque de especial relevância para fins de elucidar quais os termos da suposta
novação da dívida
verbal
, esclarecendo o que teria sido convencionado entre as partes, ou seja, se o débito que lastreia a presente ação de cobrança foi convencionado em dinheiro (alegação dos requeridos/apelantes) ou se por meio de entrega de sacas de soja (alegação do autor/recorrido), sem contar ainda o legítimo credor.

Isso se faz necessário porque
que desde a inicial a parte autora afirma que houve um ajuste verbal, nada justificando o julgamento antecipado com base exclusivamente em contrato escrito, já que foi alterado verbalmente, conforme afirmação do próprio autor.

Diante desse contexto, tenho que a produção de provas por eles requeridos expressamente visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC (julgamento antecipado da lide).

Desse modo, imperioso o retorno dos autos para realização da referida instrução probatória antes da análise do mérito propriamente dito, conforme se orienta a
jurisprudência dos tribunais pátrios em casos correlatos, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios incontroverso, pairando dúvidas, todavia, em relação aos termos pactuados acerca da remuneração do causídico
– Autor que sustenta como devido o valor previsto na tabela da OAB, enquanto os réus defendem ter sido ajustado valor fixo, que teria sido pago ao sócio do requerente à época – Julgamento antecipado da lide – Ação julgada parcialmente procedente – Descabimento – Cerceamento de defesa – Realidade expressa nos autos que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 355 do CPC – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente comprovadas nos autos, notadamente os termos ajustados acerca da remuneração do patrono e a realização de pagamento – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à vara de origem para realização da fase instrutória – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10075640920198260079 SP 1007564-09.2019.8.26.0079, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 18/02/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A constatação de que a matéria controvertida enseja a possibilidade de esclarecimento pelos diversos meios de prova, inclusive a testemunhal, inegável se apresenta a nulidade do julgamento antecipado, que implicou cerceamento ao direito de defesa das partes. Daí a desconstituição do ato sentencial e a determinação de retorno ao Juízo de origem para o exaurimento da instrução.”
(TJ-SP - APL: 10459687620138260100 SP 1045968-76.2013.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 17/05/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2016)

Guardadas as devidas proporções dos casos, já me pronunciei no mesmo sentido aqui esposado, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(TJ-MT 10041765720168110003 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

E
m que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3o
), de diálogo (
CPC
, art.
9o
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1o
), de modo que é de ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023